Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707030-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a medida liminar fora analisada pelo Juízo plantonista (ID 15199822), certifique a Secretaria o trânsito em julgado dessa decisão. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator